Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725080-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO RIBEIRO SANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face de decisão (ID 160756347, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por Sergio Ribeiro Santas, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos na conta bancária do Autor a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza, em percentual mensal que supere 40% (quarenta por cento) dos rendimentos mensais brutos do postulante, excluídos os compulsórios. Nas razões recursais (ID 48224091), expõe que o Autor contraiu com o Agravante diversos empréstimos, entre eles, consignados com descontos em folha de pagamento, pessoais com débitos em conta corrente e cartão de crédito. Sustenta que o Agravado concordou com a cláusula contratual atinente à autorização para efetivação dos descontos diretamente em conta bancária e com a modalidade de juros aplicada ao débito. Alega que tal modalidade de pagamento possibilita a pactuação de juros remuneratórios mais baratos do que outros tipos de empréstimos. Invoca os princípios da autonomia privada, do pacta sunt servanda e a aplicação do entendimento fixado no Tema 1085/STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do Agravo. Preparo realizado (ID 48224092). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, inexiste supedâneo legal e razoabilidade na aplicação do percentual de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085.LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 2. O artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.3.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor distrital, por ausência de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1430780, 07090039720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a parte Agravada não juntou contracheque aos autos, de modo a aferir se há abuso no desconto de empréstimos consignados. Diante desse cenário, afigura-se a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, na medida em que a Instituição Financeira está privada do direito de receber os valores devidos pelo Agravado que, a priori, foram legalmente contratados. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê procedimento próprio para a tutela de direitos dos superendividados. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator